Tribunal: TCU
Processo: 044.284/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2837/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.284/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Donizete Oliveira Ferreira (XXX.998.581-XX); Fabiola Damiana Carlos Pereira (XXX.370.491-XX); Maria Aparecida (XXX.814.071-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.255.157-XX); Raimunda Pereira da Silva (XXX.873.351-XX); Rosalina Gonçalves da Silva (XXX.409.631-XX); Sandra Maria Jardim Lobo de Carvalho Schettini (XXX.826.131-XX); Terezinha Bonani Freire Peregrino (XXX.972.008-XX); Wilma Goncalves (XXX.083.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação - MEC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.